Tribunal: TJPA
Processo: 0805804-12.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805804-12.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RÉU REGULARMENTE CITADO, PORÉM NÃO LOCALIZADO PARA INTIMAÇÃO ACERCA DA AUDIÊNCIA. COMPARECIMENTO DO RÉU EM AUDIÊNCIA QUE NÃO É ESSENCIAL PARA A VALIDADE DO ATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do paciente
LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA
, com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/Pa.

Narra o impetrante que o paciente está sendo processado como incurso nas penas do art. 155, § 4º, inciso I, e art. 155, § 4º, inciso I c/c art. 14, II, na forma do art. 71 ambos do Código Penal.

Argumenta que houve cerceamento de defesa do paciente em razão da realização de audiência de instrução sem que o réu tivesse sido regularmente intimado para participar do ato.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que sejam anulados os atos processuais a partir da audiência de instrução de julgamento, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo da demanda.

O pleito liminar foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento imposto ao paciente decorrente da ausência de sua intimação pessoal para o comparecimento à audiência de instrução e julgamento, em violação do direito ao contraditório e a ampla defesa, demandando, ao final, pela decretação de nulidade da audiência e dos atos subsequentes.

A nulidade apontada pela defesa não merece ser acolhida.

Com efeito, em análise atenda dos autos, observa-se que não há qualquer nulidade na realização da audiência ocorrida em 10.11.2021 sem a presença do acusado, considerando que, em audiência de instrução e julgamento anterior, realizada no dia 29.04.2021, o M.M juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos revogou a prisão preventiva do Paciente e aplicou medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas: a) o comparecimento a todos os atos do processos quando assim for intimado; b) o dever de informar, previamente, qualquer mudança de endereço; c) o comparecimento mensalmente em Juízo a fim de justificar suas atividades, entre os dias 05 a 10 de cada mês, para assinatura do livro de presença; d) a proibição de se ausentar da comarca sem autorização deste Juízo; dentre outras.

No mesmo ato, fora designada nova audiência para o referido dia 10.11.2021, todavia, tendo sido o paciente beneficiado com revogação da prisão, o mesmo, quando em liberdade, descumpriu as medidas cautelares alternativas impostas, não tendo sido localizado, de modo que o Oficial de Justiça deixou de realizar sua intimação para participação da audiência designada.

Demais disto, a tese de nulidade por deficiência na realização da defesa técnica também se revela infundada, posto que, embora não tenha comparecido perante o juízo, o paciente teve sua defesa regularmente exercida nos autos pela defensoria pública.

Ressalta-se que, no âmbito das nulidades, vigora o princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 563 do CPP, segundo o qual, ainda que gere nulidade de natureza absoluta, nenhum ato será declarado nulo sem que haja a efetiva demonstração de prejuízo para a defesa, hipótese não ventilada no caso em tela.

Ademais, é questão pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a participação do réu em audiência de instrução e julgamento, embora seja relevante, não se afigura indispensável a validade do ato, motivo pelo qual, a eventual nulidade deve ser suscitada em momento oportuno, e mediante a comprovação do prejuízo.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente da Colenda Corte Superior, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. AUSÃŠNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC E DEFESOR PÚBLICO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO RÉU. AUDIÃŠNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO SEM A PRESENÇA DO RÉU OU DEFENSOR CONSTITUÍDO. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa ou absoluta - se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief.

3. Conforme a Súmula n. 523/STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu, o que não ocorreu na espécie. Outrossim, tendo o réu informado que não mais era representado pela sua defensora anterior, bem como não tinha condições financeiras para arcar com advogado particular, não se verifica nulidade decorrente das nomeações diretas de defensor ad hoc e defensor público sem a prévia intimação do réu.

4. O não comparecimento do acusado em audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo, o que não ocorreu na hipótese, sobretudo porque solicitado pela própria defesa técnica do paciente que fosse dispensada a sua presença em tal ato processual.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 774.839/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO O MANDAMUS e DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 13/06/2024